Tribunal: STF
Processo: RE 1528942
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade Civil do Estado. Atos de Tabeliães e Registradores. Fraude em Escrituras Públicas. Repercussão Geral. Temas nº 777 e nº 940 da Repercussão Geral. Responsabilidade Objetiva do Estado. Ação Regressiva. Possibilidade. Recurso Extraordinário Provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, em ação indenizatória, afastou a responsabilidade do Estado e do Tabelião por danos decorrentes de fraude em escrituras públicas lavradas por tabelião.



    2. No acórdão recorrido se entendeu que, apesar do reconhecimento da fraude, a responsabilidade civil do Estado foi afastada por ausência de conduta ilícita estatal, considerando-se o fato como praticado por terceiro.



    3. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade objetiva do Estado por atos de tabeliães e registradores, conforme o Tema nº 777 de Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF a respeito da responsabilidade objetiva do Estado por atos de tabeliães e registradores que causem danos a terceiros, e se o caso se apresenta compatível com os Temas nº 777 e nº 940 de Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência consolidada do STF pela qual se estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por atos ilícitos de tabeliães e registradores praticados no exercício de suas funções, com direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa, conforme os Temas nº 777 e nº 940 da Repercussão Geral.



    6. O fato de a fraude ter sido praticada por terceiros não exclui a responsabilidade objetiva do Estado, que tem o dever de garantir a segurança jurídica das operações realizadas em seus cartórios.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental provido.



    Tese de julgamento: “O Estado responde objetivamente por danos causados por atos ilícitos de tabeliães e registradores praticados no exercício de suas funções, com direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6º, da Constituição da República.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 842.846-RG/SC (Tema nº 777), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 27/02/2019, p. 13/08/2019, RE nº 1.027.633-RG/SP (Tema nº 940), Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 14/08/2019, p. 06/12/2019, RE nº 1.527.423-AgR/PB, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/03/2025, p. 17/03/2025, RE nº 1.485.377-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024, e ARE nº 1.335.946-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023.